Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL E DE TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença, quando, embora ela tenha se referido ao dispositivo do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, I, do CP, observa-se dos autos, inclusive da fundamentação da sentença, que os fatos descritos, analisados e julgados dizem respeito ao furto qualificado pela escalada, previsto no art. 155, §4o, inciso II, do CP.
2. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
5. De acordo com o artigo 14, II, do Código Penal, a tentativa será punida com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Nesse caso, a fração a ser utilizada em questão para fins de redução da pena observará o iter criminis, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a redução da pena.
6. Inviável o pedido de redução máximo da pena referente à tentativa se o crime já estava em estágio final.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.